Tribunal: TJSP
Processo: 0009121-81.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Execução de Título Extrajudicial. Competência do Juízo Cível.
I. Caso em Exame
Execução de Título Extrajudicial visando ao pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de instrumentos de confissão de dívida relacionados a contrato de franquia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Execução de Título Extrajudicial. Competência do Juízo Cível.
I. Caso em Exame
Execução de Título Extrajudicial visando ao pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de instrumentos de confissão de dívida relacionados a contrato de franquia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial, se do Juízo Cível ou das Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem.
III. Razões de Decidir
3. A matéria em questão, execução de título extrajudicial, é regida pelo direito das obrigações, não se enquadrando nas hipóteses de competência das Varas Empresariais conforme a Resolução no 763/2016 do TJSP.
4. A competência para dirimir a questão é do Juízo Cível, conforme o artigo 34 do Código Judiciário do Estado de São Paulo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 27a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.
Tese de julgamento: 1. Execução de título extrajudicial decorrente de contrato de franquia é de competência do Juízo Cível. 2. Matéria regida pelo direito das obrigações não se insere na competência das Varas Empresariais.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 66, II; Resolução no 763/2016 do TJSP; Código Judiciário do Estado de São Paulo, art. 34.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0045616-95.2023.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 03/07/2013.
TJSP, Conflito de competência cível 0011394-43.2019.8.26.0000, Rel. Issa Ahmed, Câmara Especial, j. 22/05/2019.
Conflito de competência 0041162-43.2021.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme G. Strenger, j. 06/12/2021.
TJSP, Conflito de competência cível 0025278-03.2023.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, Câmara Especial, j. 25/07/2023.